Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-34.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011522-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

MANDAD DE SEGURANÇA- COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO- SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS- EXIGÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA DE FUNCIONAMENTO E COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU VISTORIA- ILEGALIDADE- COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL ART. 236, §1º, DA CF/88 E ART. 37 DA LEI N. 8.935/94 –RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do art. 236, §1º, da CF/88 e art. 37 da Lei n. 8.935/84, compete ao Poder Judiciário estadual fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e seus respectivos prepostos, sendo indevida a exigência, pelo ente municipal, de licença prévia de funcionamento e cobrança de taxa de fiscalização ou vistoria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que no Mandado de Segurança nº 1004491-46.2017.811.0037 deferiu o pedido liminar e determinou a imediata suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário referente à multa por falta de funcionamento, no valor de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais), bem como se abstenha o Município de efetuar o lançamento ou praticar qualquer ato de procedimento tendente a exigir o pagamento de qualquer valor, à título de alvará de localização e funcionamento.

Sustenta o Agravante ausência de probabilidade de direito líquido e certo, que a prestação de serviços notariais, cartorários e de registro são de caráter privado, previsão no Código Tributário Municipal, distinção entre o poder de polícia pela Administração Pública e a fiscalização empreendida pelo Poder Judiciário e efeitos práticos da segurança pretendida.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2053273).

Ausente as contrarazões (id. 2258970).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Sustenta o Agravente a legalidade da cobrança da

taxa de localização do cartório extrajudicial.

É certo que os municípios podem instituir taxas, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal; e a norma constitucional condiciona essa instituição ao exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis prestados aos contribuintes,

ou que estejam a sua disposição.

Observe-se que o legislador constitucional, asseverando o disposto no art. 77 do Código Tributário Nacional, fez clara distinção entre as taxas decorrentes do Poder de Polícia, onde pode haver a cobrança somente quando há efetivo exercício deste, e as taxas decorrentes de utilização de serviços públicos, onde há cobrança é possível a partir do momento em que há disponibilidade do serviço ao contribuinte.

Assim sendo, as taxas decorrentes do exercício regular do Poder de Polícia devem ter a contraprestação da atuação da Administração Pública, não havendo nenhum óbice à sua cobrança periódica.

Com efeito, as atividades notariais e registrais são típicos serviços públicos prestados por delegação, de modo que não podem ser considerados como comerciais ou industriais, já que decorre de atividade pública que depende de autorização do Poder Judiciário para sua localização.

Assim, deve ser afastada, a exigência de alvará de funcionamento e cobrança de taxa de localização, funcionamento, fiscalização ou vistoria, da forma como exige o agravante, competindo ao Poder Judiciário, nos termos do art. 236, § 1º, da CF/88, art. 37 da Lei n. 8.935, de 18.11.1994, e art. 18 da Consolidação Normativa Notarial e Registral da CGJ, fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e seus respectivos prepostos, conforme já se viu.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA DE FUNCIONAMENTO E COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU VISTORIA. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ART. 236, § 1º, DA CF/88 E ART. 37 DA LEI N. 8.935/94 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos do art. 236, § 1º, da CF/88 e art. 37 da Lei n. 8.935/84, compete ao Poder Judiciário estadual fiscalizar as atividades realizadas pelos notários, oficiais de registros e seus respectivos prepostos, sendo indevida a exigência, pelo ente municipal, de licença prévia de funcionamento e cobrança de taxa de fiscalização ou vistoria. Não demonstrado o dano causado com a cobrança da taxa de licenciamento, indevida é a indenização por danos morais. (Ap 118960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021